Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO OBJETIVO DE NATUREZA MATEMÁTICA. INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. As qualificadoras de concurso de pessoas e de rompimento de obstáculo restaram amplamente demonstradas nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos.
2. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, como é o caso do delito imputado ao apelante, o art. 158 do CPP afirma que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
3. Todavia, o art. 167 do CPP traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
6. Recurso conhecido e improvido.